Tribunal: TJSP
Processo: 2242419-51.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegado excesso de prazo – Não ocorrência – Feito que tramita regularmente – Instrução encerrada, aguardando-se apenas a vinda de laudo de exame toxicológico requerido pela defesa - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.